Tribunal: STJ
Processo: 0002595-96.2021.8.16.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662699 - PR (2024/0206797-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRUNO PECCINI DE GODOY
AGRAVANTE
: PIETRA PECCINI DE GODOY
ADVOGADO
: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
AGRAVADO
: ROGERIO MILANI
ADVOGADOS
: VALDECY SCHON - PR019483
VALDEN GEORG SCHÖN - PR066201
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
sustentando violação aos artigos 188 e 524 do Código de
Processo Civil, além de divergência jurisprudencial quanto à
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da
fungibilidade.
3. A decisão recorrida apontou a ausência de impugnação
específica ao fundamento autônomo da existência de acordo
homologado judicialmente e transitado em julgado, aplicando o
óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso.
6. A decisão recorrida assentou, de forma clara e suficiente, a
existência de acordo homologado judicialmente e transitado em
julgado, fundamento que permaneceu intocado nas razões do
Documento eletrônico VDA51401425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9372c656-465c-4cd8-b8c5-0428d4d24827

recurso especial.
7. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a comp
rovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9372c656-465c-4cd8-b8c5-0428d4d24827

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662699 - PR (2024/0206797-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRUNO PECCINI DE GODOY
AGRAVANTE
: PIETRA PECCINI DE GODOY
ADVOGADO
: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
AGRAVADO
: ROGERIO MILANI
ADVOGADOS
: VALDECY SCHON - PR019483
VALDEN GEORG SCHÖN - PR066201
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
sustentando violação aos artigos 188 e 524 do Código de
Processo Civil, além de divergência jurisprudencial quanto à
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da
fungibilidade.
3. A decisão recorrida apontou a ausência de impugnação
específica ao fundamento autônomo da existência de acordo
homologado judicialmente e transitado em julgado, aplicando o
óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso.
6. A decisão recorrida assentou, de forma clara e suficiente, a
existência de acordo homologado judicialmente e transitado em
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

julgado, fundamento que permaneceu intocado nas razões do
recurso especial.
7. Para a demonstração do dissídio jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, sendo imprescindível a comp
rovação analítica da divergência, mediante o cotejo das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl 147-160).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl 178-187).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
BRUNO PECCINI DE GODOY E OUTRA interpuseram tempestivo
recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”
e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Décima
Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Sustentaram os Recorrentes a ofensa aos artigos 188 e 524 do Código
de Processo Civil, alegando que: a) “em que pese não fosse os
Embargos à Execução o ato processual correto para se insurgir no
processo, o Recorrente foram levados à erro, pois foram intimados
para apresentar embargos, o processo não teve sua classe modificada
para cumprimento de sentença, não constava nos autos transito em
julgado da decisão que homologou o acordo contestado pelos
recorrentes e o Embargado/ Recorrido não havia protocolado
cumprimento de sentença nos moldes do art. 523 do Código de
Processo Civil” (fl. 09); b) “no momento que os Recorrente foram
citados o processo não havia sido convertido para cumprimento de
sentença, eis que sequer atendia as formalidades para tanto”, de
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

forma, sendo que “a determinação de conversão do rito somente
ocorreu por meio de decisão posterior a citação dos Embargantes
/Recorrentes para oposição de embargos à execução”; c) “não há que
se falar em inadequação da via eleita, eis que a citação dos
Recorrentes foi expressa para pagar o débito em 3 (três) dias ou opor
embargos à execução e, naquela ocasião, o cumprimento de sentença
sequer havia sido formalmente instaurado pela parte credora”.
Suscitaram divergência jurisprudencial quanto à questão, no sentido
de que “o princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade
(art. 188 do CPC) para afastar a inadequação da via eleita e receber
os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de
sentença ou declarar a nulidade do cumprimento de sentença por
ausência de atendimento ao disposto no art. 524 do Código de
Processo Civil”.
(...)
Nesse cenário, do exame das razões recursais, exsurge a ausência de
impugnação específica ao supratranscrito fundamento basilar da
decisão objurgada – não tendo as partes se insurgido quanto à
sentença de extinção o feito ante a homologação do acordo, deve ser
aplicado o artigo 505 do Código de Processo Civil –, de modo que
incide o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”.
Com efeito, “Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do
STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente
impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão
judicial a quo” (STJ - AgInt no REsp 1815145/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).
Cumpre salientar, ainda, que "Resta prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice
sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18.6.2015)”
(AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
01/03/2021
22/03/2021
Diante do exposto, Inadmito o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Alega o agravante, ao interpor o Agravo em Recurso Especial, que a
matéria central do recurso especial, qual seja, a inadequação da via eleita para a
oposição de embargos à execução, não foi enfrentada adequadamente pelo acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

Sustentou que a questão do acordo homologado, transitado em julgado,
foi mencionada no acórdão apenas para contextualizar o erro da secretaria, e não
como fundamento central da decisão. Além disso, reafirmou a negativa de vigência
aos artigos 188 e 524 do Código de Processo Civil e a existência de divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
da fungibilidade
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que não houve debate
específico sobre a alegada inadequação da via eleita para impugnação do
cumprimento de sentença. Tampouco foi deduzido recurso integrativo (embargos de
declaração) com o objetivo de provocar o pronunciamento do Tribunal de origem
sobre a questão, de modo a viabilizar o necessário prequestionamento.
Pois bem. De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A
falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o
exame das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que
acolhidas, não alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nos presentes autos, observa-se que a questão discutida não foi
impugnada pela parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá
hígida mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o
recurso não pode ser conhecido.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.
DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA
83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, DJe de 1o/6/2023).
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve fraude bancária nem
prova de falha na prestação de serviço. Para alterar tais conclusões e
acolher a tese de responsabilização deduzida no presente recurso,
seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.015.216/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
Nesse contexto, inevitável concluir que as razões recursais mostram-se
absolutamente dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido, revelando-se
incapazes de infirmar os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
julgado.
Com efeito, o acórdão recorrido assentou, de forma clara e suficiente, a
existência de acordo homologado judicialmente e já transitado em julgado, o qual,
por si só, sustenta a higidez da execução, fundamento esse que permaneceu
intocado nas razões do recurso especial, sequer sendo objeto de impugnação
específica.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
No caso, a agravante limitou-se a citar ementas dissociadas das
peculiaridades fáticas destes autos, sem realizar o cotejo analítico exigido pela
legislação processual e pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:35
Código de Controle do Documento: e7f16cfc-deaf-496d-b29c-acb58543671a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.662.699 / PR
Número Registro: 2024/0206797-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025959620218160136
20170000001274
23186120138160136
25959620218160136
9936520248160136 993652024816013600023186120138160136
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO PECCINI DE GODOY
AGRAVANTE : PIETRA PECCINI DE GODOY
ADVOGADO
: AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - PR021856
AGRAVADO
: ROGERIO MILANI
ADVOGADOS : VALDECY SCHON - PR019483
VALDEN GEORG SCHÖN - PR066201
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 5412c429-43e7-4fce-8a60-dade3b9fbb7f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:13
Código de Controle do Documento: 5412c429-43e7-4fce-8a60-dade3b9fbb7f